Tribunal: STF
Processo: Rcl 72021
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amiraldo da Silva Favacho Junior, apontando como autoridade reclamada o Delegado de Polícia Federal, Chefe da DELECOR/DRPJ/SR/PF/AP (Processo 08361.005011/2024-74), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Narra a defesa que “foi deferida medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do paciente por ordem do Exm. Desembargador Federal, Marco Augusto de Souza, o qual impôs, concomitantemente, sigilo nos autos. Requereu-se acesso aos autos investigativos, de modo que foram formulados pedidos tanto para a delegacia federal quanto no TRF1/2G/PJE. O acesso foi negado a defensora pela autoridade coatora sob o argumento de os autos estarem sob sigilo. Isso cerceia o direito de defesa do paciente. Infringiu-se, portanto, a súmula vinculante nº 14 desta Suprema Corte”.



    Argumenta que “a autoridade coatora revela conhecer os termos da súmula vinculante nº 14, entretanto, desconhece que o verbete vinculante autoriza a mitigação do sigilo, em homenagem ao direito de defesa, quando não houver diligência a ser realizada” e que “perpetuar o indeferimento significa rechaçar o direito de defesa do investigado e ridicularizar as prerrogativas profissionais dos procuradores constituídos, tolhendo-lhes da possibilidade de construir uma verdade processual condizente com o direito de defesa, fato que, por si só, por defluir de conteúdo material de súmula vinculante, autoriza a concessão da ordem para conceder acesso aos procedimentos documentados no inquérito policial” (p. 4).



    Requer “concessão da medida liminar para determinar o incontinenti acesso ao reclamante dos autos inquisitoriais e, após prestadas as informações pela autoridade reclamada e ouvido o ilustre representante do Ministério Público, requer seja julgada procedente a presente reclamação, para que se declare a nulidade do ato realizado, negativa de acesso ao procedimento investigatório, confirmando ainda a liminar anteriormente deferida” (p. 5).



    Solicitadas à autoridade reclamada (eDOC 17), estas não foram prestadas (eDOC 19). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL POR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. SIGILO DECRETADO POR DESEMBARGADOR FEDERAL EM INVESTIGAÇÃO DE CRIME PREVISTO NA LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. ART. 23, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DEVE SER DEVIDAMENTE PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL QUE DECRETOU O SIGILO. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE RECLAMADA CONCEDER ACESSO, EM VIRTUDE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 22).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da decisão reclamada do Delegado de Polícia Federal, extrai-se:



    “Trata-se de pedido de acesso aos autos do IPL 2023.01075 - DELECOR/DRPJ/SR/PF/AP, formulado por AMIRALDO DA SILVA FAVACHO JUNIOR. 



    2. Pois bem. 



    3. Embora não se desconheça o teor da SV 14, do Supremo Tribunal Federal, o inquérito acima referenciado, além de investigar possível crime previsto no art. 2º, da Lei Federal 12.850/2013, encontra-se sob sigilo imposto pelo E. Desembargador Federal Relator. 



    4. Diante disso, com base no art. 23, p.ú., da Lei Federal 12.850/2013, INDEFIRO, por ora, a pretensão formulada, até que sobrevenha decisão judicial de levantamento do sigilo. 



    5. Ciência ao interessado. 



    6. Após, conclua o processo nesta unidade” (eDOC 6).



    Como se pode observar, diante das poucas informações que se tem nos autos, o fundamento para o indeferimento de acesso aos autos se deu com base em sigilo judicial imposto com fundamento no art. 23, da Lei 12.850/2013, o que evidencia claro equívoco na indicação da autoridade apontada como reclamada (Delegado de Polícia Federal). 



    Transcrevo a literalidade do o art. 23 da Lei nº 12.850/13:



    “O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.



    Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 (três) dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.” (Grifos nossos).



    Diante disso, não há nos autos qualquer documento que comprove que a defesa tenha realizado pedido de acesso ao inquérito policial à autoridade que de fato impôs o sigilo legal - Desembargador Federal Relator.



    Como bem colocado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “tratando-se o Reclamante de investigado por crime previsto na Lei nº 12.850/2013, não poderia o Delegado de Polícia Federal, ora reclamado, conceder acesso aos autos do IPL, sem decisão prévia judicial do Desembargador Federal Relator, sob pena de incorrer, aí sim, em ato expressamente contrário ao texto legal”.



    Dessa forma, não havendo qualquer documento nos autos que comprove a existência de pedido à autoridade que poderia figurar como autoridade reclamada nesta reclamação (Desembargador Federal Relator - autoridade que de fato impôs o sigilo nos autos), com a respectiva prova do indeferimento de acesso aos autos ou mesmo com a prova da mora na análise do pedido - não há que se cogitar, por ausência de estrita aderência, em afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante denunciado em razão da prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Busca a defesa, em verdade, o exame do requerimento de diligências com claro propósito de substituir a via convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 71.665-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que ‘há uma investigação paralela sendo conduzida’, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 68.151-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15.10.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 27.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27.9.2018).



    Ademais, verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando que a autoridade policial apontada como reclamada não possui competência para levantar o sigilo imposto pela autoridade judicial competente.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente